Tribunal: TCU
Processo: 029.505/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 190/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o item 9.1 do Acórdão 1288/2019-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 5/6/2019-Ordinária, Ata 19/2019-Plenário, mantendo-se inalterados os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com o parecer emitido nos autos: Onde se lê : "9.1. conhecer os embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, acolhê-los, de modo a dar a seguinte redação ao subitem 9.1. do Acórdão 487/2017-TCU-Plenário : "9.1. (...), passando o Acórdão 1930/2015-TCU-Plenário a ter a seguinte redação: '9.1. (...); 9.2. rejeitar (...) Empresa Mercantil Moreira Construções Ltda. ; 9.3. (...); 9.4. julgar irregulares (...) Empresa Mercantil Moreira Construções Ltda. no que concerne à execução do Contrato PG 227/98-00; 9.5. condenar os (...) Empresa Mercantil Moreira Construções Ltda. , (...); (...) 9.6. aplicar (...) Empresa Mercantil Moreira Construções Ltda. (...) ' (...) " Leia-se : "9.1. conhecer os embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8443/1992, para, no mérito, acolhê-los, de modo a dar a seguinte redação ao subitem 9.1. do Acórdão 487/2017-TCU-Plenário : "9.1. (...), passando o Acórdão 1930/2015-TCU-Plenário a ter a seguinte redação: '9.1. (...); 9.2. rejeitar (...) Empresa Mercantil Moreira Construções e Telecomunicações Ltda. ; 9.3. (...); 9.4. julgar irregulares (...) Empresa Mercantil Moreira Construções e Telecomunicações Ltda. no que concerne à execução do Contrato PG 227/98-00; 9.5. condenar os (...) Empresa Mercantil Moreira Construções e Telecomunicações Ltda. , (...); (...) 9.6. aplicar (...) Empresa Mercantil Moreira Construções e Telecomunicações Ltda. (...) ' (...) " 1. Processo TC- Processo 029.505/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.470/2007-0 (Relatório de Levantamento). 1.2. Responsáveis: Mauro Ernesto Campos Lima (XXX.271.757-XX); Mercantil Moreira Construções e Telecomunicações Ltda. (00.002.121/0001-72); Rogerio Araujo de Miranda Lobo (XXX.659.556-XX). 1.3. Recorrente: Antonio Carlos Cruz de Oliveira (XXX.108.065-XX). 1.4. Órgão: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Pablo Alves Prado (OAB/DF 43.164). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.